Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710134-89.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONEIDE MADUREIRA MARTINS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., IVONEIDE MADUREIRA MARTINS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ambas as partes, em suas respectivas contrarrazões (ID’s 72671466 e 72671467), arguiram preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Desse modo, e tendo em vista a norma estampada nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para que, no prazo legal e sucessivo, se manifestem acerca de tanto, iniciando-se pela apelante IVONEIDE MADUREIRA MARTINS. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2025. DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR